Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738537-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA RECORRIDO: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MARGARETH CRISTINA MARTINS DE REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. TÉRMINO DO PRAZO DE MANUTENÇÃO. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEI 9.656/98. TEMA 1.082/STJ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). TEMA 1.076/STJ. 1. A empresa estipulante não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação proposta por ex-cônjuge de empregado demitido sem justa causa nos pleitos em que busca a permanência em plano de saúde coletivo atual ou migração para outro. A relação jurídica substancial formada entre o plano de saúde e o beneficiário não atinge a estipulante do contrato, cujo patrimônio não será afetado pelo resultado da demanda. 2. Consoante entendimento jurisprudencial fixado no Tema 1.082, do Superior Tribunal de Justiça: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 3. Deve ser garantido o direito de manutenção da condição de beneficiária do plano de saúde em vigor, nas mesmas condições da cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, à segurada acometida por doença grave (neoplasia maligna) e que esteja em tratamento, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. 4. A aludida exegese encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como nos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e função social do contrato, os quais permitem concluir que, mesmo quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do CPC. 6. O pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado sem elementos probatórios que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da medida deve ser indeferido, uma vez que o ônus da demonstração da capacidade econômica recai sobre quem impugna a concessão do benefício. 7. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. 8. Recurso da Medtronic Comercial Ltda. parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Apelo da corré Care Plus Medicina Assistencial Ltda. não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 30 da Lei 9.656/1998, sustentando que os planos de saúde coletivos, quando custeados exclusivamente pelo empregador, não dão direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Aduz que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 989 do STJ; c) artigo 13 da Lei 9.656/1998, afirmando que o plano de saúde da recorrida era vinculado à relação empregatícia do marido e, portanto, cuida-se de plano coletivo empresarial. Argumenta que a posição adotada pela turma julgadora se aplica somente a contratos individuais ou familiares. Ressalta que o caso não é de rescisão contratual do plano de saúde, mas sim de demissão e perda do benefício do ex-empregador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 13 e 30, ambos da Lei 9.656/1998, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1842751/RS (tema 1.082), concluiu que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009